Tribunal: TJBA
Processo: 0127577-02.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127577-02.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Basesfundação Baneb de Seguridade Social

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: Nilton Almeida Santos

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESLIGAMENTO DO REQUERENTE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PRETENSÃO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal que
negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, manteve na íntegra a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão discutida refere-se à admissibilidade do agravo interno à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, v
erifica-se, de plano, óbice ao conhecimento do agravo interno, uma vez que a agravante se limitou a postular o sobrestamento do feito com base na decisão do STF acerca dos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor I e II), esquivando-se de rebater os argumentos contidos
no ato judicial ora questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática do relator, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal
"

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021; STJ,
REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019;
TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.507400-0/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025;
TJ-AM - Apelação Cível: 0761416-39.2020 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024;
TJ-AC - AGT: 01002397620218010000 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 17/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0127577-02.2007.8.05.0001
, em que figuram como agravante Fundação Baneb de Seguridade Social e como agravado Nilton Almeida Santos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02